Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709814-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMBARGADO: JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 25193467). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por HENRIQUE BORGES ARAÚJO em face da decisão unipessoal por meio da qual fora determinada a suspensão do julgamento do Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA em face do JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos da Ação de Rescisão de Contrato, Feito no 0705260-13.2021.8.07.0001, ajuizada pelo ora Embargante em desfavor de SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), nos termos do inciso IV do art. 313 do Código de Processo Civil. Sustenta o Embargante que a r. decisão embargada contém erro material, pois “o Embargante (consumidor que ajuizou o feito) é o autor e não o Réu, conforme tese firmada em tal repetitivo” (Doc. Num. 25193467 - Pág. 2), razão pela qual o caso em análise não se submete à suspensão determinada no bojo do IRDR em epígrafe. Requer, por fim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, sanando-se o erro material apontado, “de forma que seja determinado ao juízo suscitante (que é do foro de domicílio do Autor, Taguatinga) dê prosseguimento ao feito com a determinação expressa para a citação da empresa Ré” (Doc. Num. 25193467 - Pág. 2). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que quando “os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Sustenta o Embargante que o r. decisum embargado contém erro material. Contudo, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, buscando unicamente inverter o resultado do julgamento pela realização de novo pronunciamento sobre o tema já apreciado “Erro material” é o perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. Ressalte-se, no entanto, que erro material da parte não é hipótese de cabimento de Embargos de Declaração. Como se vê, a explanação contida no recurso de Embargos de Declaração não se enquadra em tal figura. In casu, verifica-se que foi determinada a suspensão do julgamento do Conflito de Competência em epígrafe até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), tendo em vista que a matéria discutida nos presentes autos versa justamente sobre a possibilidade do declínio de ofício de competência em favor do Juízo do domicílio do Consumidor, bem como sobre a modalidade de competência, se absoluta ou relativa. Como se vê, o argumento trazido nos Embargos de Declaração, no sentido de que o consumidor, no caso, figura no polo ativo da demanda e, assim, não poderia ser abrangido por eventual tese a ser firmada no bojo do IRDR n° 0702383-40.2020.8.07.0000, não tem o condão de alterar a determinação de suspensão contida na r. decisão embargada. Destarte, não se olvida que o consumidor, ora Embargante, figura no polo ativo da demanda originária. Todavia, entendo que a matéria debatida no IRDR n° 0702383-40.2020.8.07.0000 - possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa - é ampla o suficiente para abranger todos os casos em que se discute a possiblidade de declínio de ofício para o Juízo do domicílio do consumidor, pouco importando em qual polo da relação processual figure. Nesse descortino, em que pesem as alegações do ora Embargante, forçoso concluir que o Conflito de Competência em questão deve ser suspenso até o julgamento do referido IRDR, levando-se em conta que, conforme já dito, no presente caso discute-se exatamente a possibilidade de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor. Não se vislumbra, assim, a existência de erro material na decisão embargada. Por fim, inexiste qualquer vício a ser sanado mediante a excepcional atribuição de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração, a qual somente tem lugar em situações teratológicas porventura contidas no julgado. Sobre o tema, a Ministra NANCY ANDRIGHI, no julgamento do REsp n.o 885.126 – RS, pela Terceira Turma do c. STJ, ocorrido em 21/02/2008, assentou que “os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes quando esses vícios sejam de tal monta que sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado”. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração. I. Brasília - DF, 03 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador